Tribunal: TJDFT
Processo: 0717148-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA EFETIVADA. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A autora Isabella Cristhina Rabelo da Silva alega que comprou bilhetes aéreos relativos aos trechos operados pela 2a ré, Gol linhas Aéreas Inteligentes: ida dia 14.02.2020(sexta-feira) às 18:00hs, Brasília – DF X São Paulo (Campinas – Aeroporto de Viracopos) e; volta dia 17.02.2020(segunda-feira), com saída às 07:00 hs. de São Paulo (Campinas – Viracopos) x chegada às 08:35 hs. em Brasília – DF. Aduz que às vésperas da viagem de ida foi surpreendida com a alteração unilateral do horário do voo da volta, que foi remarcado para saída de Campinas(Viracopos) às 18:30 hs. e chegada em Brasília – DF às 20:10 hs. Afirma que tentou remarcar o trecho de volta junto a 1o ré, Maxmilhas (MM Turismo e Viagens S/A), para outro horário mais próximo do voo original e até mesmo com saída do Aeroporto de Guarulhos - SP, mas não obteve sucesso. Assevera que tinha compromissos laborais na segunda-feira e não teve como cumpri-los, o que lhe causou prejuízos. Requer a condenação das empresas rés ao pagamento de R$ 8.000,00(oito mil reais) a título de danos morais.
2. Insurge-se a autora em desfavor da r. sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília - DF, que julgou improcedente o seu pedido.
3. Em seu recurso (Id. 24.914.769), a autora alega que as empresas rés não lhe prestaram assistência e não procederam a sua realocação em outro voo mais próximo do horário do voo original. Assevera que a falha na prestação de serviços contratados, lhe gerou ansiedade, perda da paz e da tranquilidade de espírito. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes o seu pedido de condenação por danos morais. A rés Gol Linhas Aéreas S/A e MM Turismo e Viagens S/A (Maxmilhas) apresentaram contrarrazões (Id. 24.914.780) e (Id. 24.916.377), respectivamente; ambas pugnando pela manutenção do julgado.
4. Assistência judiciária gratuita. A autora coligiu aos autos documentos para comprovar a sua situação de hipossuficiência econômica. O pedido não foi impugnado pelas rés, e não foi elidido por nenhum outro elemento constante nos autos; razão pela qual, uma vez demonstrada a sua hipossuficiência econômica, defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Desta forma, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apresentado pela autora.
5. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista. Contudo, cumpre destacar, a princípio, que não é defeso às companhias aéreas o atraso/cancelamento/alteração justificados dos voos. Todavia, nesses casos, devem ser assegurados os direitos dos passageiros (Resolução no 400 da ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil).
6. Em que pesem os argumentos da autora/recorrente, não ficou comprovada a ocorrência de dano moral, pois as empresas rés informaram a alteração do horário do voo com 04(quatro) dias de antecedência e procederam a realocação da passageira no próximo voo que saia do aeroporto de partida (Viracopos – Campinas) com destino à Brasília – DF, cumprindo assim o disposto na Resolução no 400 da ANAC. A alegação de ausência de assistência a passageira, não obstante tratar-se de nítida inovação, cuja apreciação é vedada na fase recursal, sequer restou demonstrada.
7. A autora, por sua vez, viajou no voo remarcado(realocado) e não apresentou nos autos qualquer prova do prejuízo às suas atividades laborais causado pela referida alteração, bem como não demonstrou existir qualquer impossibilidade ou empecilho ao retorno à Brasília algumas horas depois do previsto. Ademais, quando da apresentação do seu requerimento de assistência judiciária gratuita, a autora comprovou estar desempregada desde abril de 2019 (Id. 25.593.295).
8. Assim, no presente caso restou demonstrado que não houve falha na prestação do serviço por parte das empresas rés/recorridas, tampouco ato ilícito apto a caracterizar dano moral indenizável.
9. Com efeito, o abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do mero aborrecimento, dissabor, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Portanto, embora se reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não foi suficiente para atingir sua dignidade ou honra. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
10. Neste sentido, cito precedente com alto poder persuasivo em razão de envolver a empresa requerida: (Acórdão no 1.319.555, Proc.: 0721095-30.2020.8.07.0016, Caso: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A versus Bruno Mendes de Lima; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a autora, recorrente vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10%(dez por cento) do valor da ação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade da condenação, pelo prazo legal, considerando que a autora/recorrente litiga sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
12. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95